Tribunal: TJMT
Processo: 1017977-05.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017977-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ALICE DA SILVA MARCONCINI - CPF: 159.295.048-57 (EMBARGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - DIAGNÓSTICO DE DOENÇA NO QUADRIL - CIRURGIA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE DA AUTORA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - PLANO DE SAÚDE ANTERIOR A LEI 9.656/98 – APLICAÇÃO DO CDC – DECISÃO MANTIDA

-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1017977-05.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
ALICE DA SILVA MARCONCINI.

Processo na origem: 1002712-36.2023.8.11.0008

Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - DIAGNÓSTICO DE DOENÇA NO QUADRIL - CIRURGIA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE DA AUTORA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - PLANO DE SAÚDE ANTERIOR A LEI 9.656/98 – APLICAÇÃO DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida, há que ser deferida a tutela de urgência.

Incumbe ao médico assistente precisar o melhor tratamento para o paciente e a melhor época para a sua realização, e não ao plano de saúde.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde celebrados antes da Lei nº 9.656/98.

Embargos declaração
(ID 191260669): alega, em síntese, que o acórdão é obscuro ao argumento de que o acórdão não enfrentou a tese de que o contrato é anterior à Lei 9.656/1998 e, ainda, que à parte autora se recusou a migrar para plano adaptado.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a obscuridade para o fim de prequestionar a matéria.

Sem contrarrazões (Certidão – Id. 193580195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - DIAGNÓSTICO DE DOENÇA NO QUADRIL - CIRURGIA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE DA AUTORA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - PLANO DE SAÚDE ANTERIOR A LEI 9.656/98 – APLICAÇÃO DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida, há que ser deferida a tutela de urgência.

Incumbe ao médico assistente precisar o melhor tratamento para o paciente e a melhor época para a sua realização, e não ao plano de saúde.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde celebrados antes da Lei nº 9.656/98.

O embargante busca, em síntese, seja sanada a obscuridade ao argumento de que o acórdão enfrentou a tese de que o contrato é anterior à Lei 9.656/1998 e, ainda, que à parte autora se recusou a migrar para plano adaptado.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a decisão, que determinou que a embargante custeasse o tratamento prescrito a parte autora, não merecia reparos.

No entanto, a
embargante alega que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou
quanto
à tese de que o contrato é anterior à Lei 9.656/1998 e, ainda, que a parte autora se recusou a migrar para plano adaptado.

Ocorre que o acórdão enfrentou a matéria, veja-se trecho da decisão embargada (ID 189467156):

“ (...) A negativa de cobertura apresentada pela operadora de saúde se deu ao fundamento de que o contrato celebrado entre as partes ocorreu antes da Lei 9.656/98, logo, trata-se de plano não regulamentado cujas normas de incidência da lei são afastadas ao caso.

Em suas razões recursais, acrescentou ainda, que a agravada optou por não solicitar a adaptação/migração contratual para os benefícios previstos na Lei 9.656/98. No entanto, esta questão demanda a realização de instrução probatória, fato que impede sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância.

Assim, em que pese seja discutível a incidência das normas previstas na Lei 9.656/98 em razão da ocorrência ou incorrência de adaptação do contrato celebrado entre as partes, fato é que eventual abusividade não só pode, como deve ser aferida de acordo com as disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o contrato pactuado prevê a cobertura para a especialidade de ortopedia e traumatologia, e o laudo médico é conciso quanto a necessidade da realização da cirurgia para melhora da dor e melhora da capacidade de locomoção da paciente.

Logo, diante de tais circunstâncias e diante da avançada idade da paciente, há que se constatar que a recusa do plano de saúde revela-se fatalmente abusiva porque nega a beneficiária de contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares efetivo atendimento em um caso de notória necessidade. (...)”.

Registra-se, ainda, que a decisão encontra respaldo em jurisprudência do STJ acerca da matéria e lançada no acórdão. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor. 3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia
. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1349647 RJ 2012/0218538-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9656/98. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. LEI 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. 1. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que embora não se aplique as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1977914 RS 2021/0400658-1, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023